Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-06.2013.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001605-06.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILSON GOMES RODRIGUES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 025.871.501-40 (VÍTIMA), JOSINEY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 025.729.931-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CREBILIDADE E LEALDADE ENTRE AS PARTES
-

APELO DESPROVIDO.

- Descabe o reconhecimento da qualificadora referente ao abuso de confiança, pois, na hipótese, não se evidencia a presença dos requisitos legais exigidos para a sua incidência, quais sejam, o vínculo subjetivo de
credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e o aproveitamento da facilidade decorrente dessa relação de confiança.

- Apelo desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ADMILSON GOMES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID 116636042 - págs. 36/41 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT nos autos da ação penal n.o
0001605-06.2013.8.11.0046 - Código 63471
, na qual o apelado
Admilson Gomes Rodrigues
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput,
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 116636042 - págs. 52/57 e ID

116636043, o i. Órgão Ministerial almeja
o reconhecimento da qualificadora referente ao abuso de confiança
,
sob o viés de que o delito patrimonial ocorreu entre colegas de trabalho, demonstrando, desta feita, a existência da relação de lealdade e da violação desta para a consumação do delito.

Em contrarrazões vistas no ID 116636043 - págs. 17/23, o recorrido rechaça a pretensão formulada e pugna pelo
des
provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
121642989, opina pelo
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
21 de janeiro de 2013
, durante o período matutino, nas dependências da ‘Fazenda São João’, localizada na zona rural do município de Comodoro-MT,
ADMILSON GOMES RODRIGUES
, vulgo ‘Passo Triste’, mediante abuso de confiança e com o rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, placas NJQ 0145, 01 (uma) chave reserva do veículo, 01(um) aparelho celular e 01 (um) capacete, cor preta, estes pertencentes ao ofendido
Claudinei Fernandes dos Santos
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, à época do fato, o ora recorrido detinha a condição de recém-contratado da ‘Fazenda São João’, estando no local há menos de uma semana. Nesse viés, perpetrou o ato ilícito aproveitando-se da relação de confiança firmada com o seu colega de trabalho, pois o aguardou iniciar os trabalhos externos para, então, ingressar no alojamento, arrombar a tranca do dormitório daquele e subtrair do seu interior os mencionados objetos. Ato contínuo, dirigiu-se à cidade Pontes e Lacerda-MT para vender o veículo e o capacete para o menor
Braym
, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Não obstante, a Polícia Civil da Comarca de Pontes e Lacerda-MT logrou recuperar os itens, os quais se encontravam no interior da residência do inimputável; obtendo-se, posteriormente, a confissão extrajudicial do ora recorrido quanto à prática do crime patrimonial ora em apreço.

Por esse fato,
ADMILSON GOMES RODRIGUES
, vulgo ‘Passo Triste’, foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, incisos I [rompimento de obstáculo] e II [abuso de confiança], do Código Penal
, sendo a inicial acusatória julgada parcialmente procedente, porquanto ressaiu
condenado
pelo cometimento do
crime patrimonial, na forma simples
; atuação esta que ocasionou a irresignação ministerial, nos termos relatados.

-
DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA:

No tocante à única pretensão recursal, consistente no reconhecimento da qualificadora referente ao abuso de confiança, sob o viés de que o recorrido se prevaleceu da fidúcia que lhe foi conferida em razão do vínculo de trabalho para a prática do crime patrimonial; manuseando os autos, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, a qualificadora referente ao abuso de confiança exige relação prévia de confiança entre o agente e a vítima, caracterizada pela existência de credibilidade e segurança entre elas, rompida com o cometimento do crime.

Acerca da temática, colaciona-se os ensinamentos do doutrinador Rogério Greco,
in verbis
:

“(...)
Relação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade, presunção de honestidade entre as pessoas
.
Abusa o agente da confiança que nele fora depositada quando se aproveita dessa relação de fidelidade existente anteriormente para praticar a subtração. Dessa forma, também para que se caracterize a qualificadora em questão,
será preciso comprovar que, anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade, que trazia uma sensação de segurança à vítima
.
No entanto, se o agente, ardilosamente, construir essa relação de confiança para o fim de praticar a subtração, fazendo com que a vítima incorra em erro no que diz respeito a essa fidelidade recíproca, o furto será qualificado pela fraude, e não pelo abuso de confiança (...)”.
(Greco, Rogério,
Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, - 12a. ed. Niterói, RJ : Impetus, 2015) – Destaquei.

No caso concreto, não se verifica o vínculo subjetivo de lealdade e respeito entre o réu e a vítima, pois, sob o crivo do contraditório, ambos asseveraram se tratar de
relação deveras recente
, iniciada
três dias antes do cometimento do crime
e exclusivamente pelo fato de laborarem na mesma propriedade rural (Relatório de Mídia de ID
116636044)
.

O acervo probatório demonstrou, ademais, que malgrado o recorrido tenha permanecido sozinho nas dependências do alojamento após os demais funcionários, incluindo a vítima, partirem para o labor diário, tal circunstância não se derivou da confiança existente entre as partes, mas precipuamente das dúvidas quanto às funções a serem exercidas por ele, que o motivou a aguardar a chegada do gerente do local para as tratativas iniciais do trabalho.

Somado a isso, evidenciou-se que o apelado não possuía livre e amplo acesso as
res furtivae
em razão da confiança que lhe fora depositada
, tanto é assim que lhe competiu retirar a tranca existente na porta do cômodo pertencente à vítima, conduta esta promovida pela sua expertise no cometimento de ilícitos e na necessidade de obtenção de lucro fácil para a manutenção de sua dependência química.

Destarte, nos termos registrados na r. sentença condenatória, ausentes os requisitos necessários para o
reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4.o do art. 155 do Código Penal
, conclusão esta convergente com a jurisprudência outrora firmada por este e. Tribunal de Justiça,
nos termos do aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA FIGURA QUALIFICADA PELO ABUSO DE CONFIANÇA – COLEGAS DE TRABALHO – VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A simples subtração de objetos no local de trabalho não qualifica o furto pelo abuso de confiança, sendo indispensável a demonstração do vínculo subjetivo preexistente entre acusado e a vítima a evidenciar que o agente se valeu dessa relação de fidúcia para facilitar a prática delitiva
”
.
(N.U 0000603-27.2013.8.11.0102, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015) – Destaquei.

Portanto, revela-se
escorreito o afastamento
da qualificadora referente ao abuso de confiança, tornando de rigor ratificar os termos do
decisum
ora vergastado pelo i.
Parquet.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT nos autos da ação penal n.o
0001605-06.2013.8.11.0046 - Código 63471.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022